Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725877-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: HUDSON LOBATO DRUMOND D E S P A C H O Na hipótese, sentença indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 29135570): “Intimada por meio da decisão de id 98751569, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada, persistindo o vício constatado. Embora a parte tenha informado a interposição do AgI n. 0725238-76.2021.8.07.0000, no id 101301211, foi juntada cópia da r. decisão que não conheceu do recurso interposto, consoante Ofício no. 3860/5TCV. Assim, uma vez que decorrido o prazo de emenda, conforme expediente processual, a petição inicial deve ser indeferida. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários”. Interposta apelação, juízo de origem não determinou citação do réu para apresentar contrarrazões (ID 29135579): “Foi interposto recurso de apelação da sentença de ID102515396, que indeferiu a petição inicial. Em atenção ao art. 331, do CPC, mantenho a sentença guerreada. Sendo assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo”. Acerca do tema, leciona o Ministro Ricardo Cueva ((REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019): "Nessa situação, em decorrência da extinção prematura do processo, o réu exercerá o contraditório na via recursal se sobrevier, por óbvio, a interposição de apelação pelo autor, oportunidade em que a relação jurídica litigiosa estará aperfeiçoada. Portanto, conforme a dicção legal, a citação em tais casos ocorre para apresentar contrarrazões." Diante desse cenário, nos termos do artigo 932 do Código de Processo civil, pelo qual cabe ao relator "dirigir e ordenar o processo no tribunal", cite-se HUDSON LOBATO DRUMOND, com fulcro no art. 331 do CPC, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de BRB Credito Financiamento e Investimento S A (ID 29135576). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora